Tribunal: TCU
Processo: 003.070/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4842/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.070/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia Renata de Souza Queiroz Santos (XXX.141.666-XX); Antonio Soares (XXX.615.216-XX); Aparecida Cristina Dutra Fonseca (XXX.793.006-XX); Edna Bittar (XXX.308.736-XX); Eliane da Conceicao Romao (XXX.249.866-XX); Luciana Rocha de Gomes Ferreira (XXX.126.546-XX); Marcia Castro Buonincontro Meireles (XXX.016.226-XX); Maria Jose Nunes dos Reis Silva (XXX.733.126-XX); Maria da Consolacao dos Santos (XXX.962.366-XX); Robson Geraldo Quadros Figueiredo (XXX.004.836-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.